Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação ajuizada em face do executado/agravante buscando receber crédito advindo de cessão de crédito resultante de ação de rescisão contratual.
2. Não obstante a parte recorrente sustentar que a hipótese dos autos se trata de mora ex persona, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, em virtude da Escritura Pública de Cessão de Créditos firmada entre o antigo credor e o exequente/agravado ter observado as disposições dos artigos 286 e seguintes do Código Civil, com a devida notificação da parte ora agravante, nota-se que o exequente/agravando assumiu regularmente a posição do credor pretérito, e não sendo o débito quitado no seu termo, tem-se que a dívida em questão deve observar os parâmetros dispostos no comando sentencial proferido na Ação de Rescisão Contratual, quais sejam, correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do inadimplemento contratual. 2.1. Todavia, em que pese devido o termo inicial a partir de 22/03/2015, verifica-se que não é possível realizar tal ajuste, sob pena de julgamento in mallan partem, já que a decisão ora agravada fixou como termo inicial a data de 22/06/2015.
3. No que concerne as alegações da parte recorrente de que há enriquecimento sem causa da parte exequente, bem como que restou demonstrado nos autos a existência de excesso de execução, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que, além do valor com deságio pago pelo recorrido na Escritura Pública de Cessão de Créditos para aquisição do crédito exequendo não caracterizar por si só qualquer ilicitude, já que o mencionado negócio jurídico adveio da liberdade de negociação do antigo cedente do crédito e o ora agravado, o montante pleiteado pela parte agravada na origem se limita ao crédito referente à condenação do executado/recorrente à multa decorrente da rescisão contratual, acrescida dos devidos encargos moratórios dispostos no comando sentencial que rescindiu o contrato primitivo, não havendo, assim, que se falar em enriquecimento sem causa e excesso de execução.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.